Tribunal: TCU
Processo: 045.601/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu um recurso de revisão e conheceu outro recurso sem lhe conceder efeito suspensivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli (03.823.107/0001-28); Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Eireli (16.213.019/0001-56); Wendson Antônio Tavares Mendes - Me (10.294.929/0001-24), contra o Acórdão 102/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, II e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para sanar o vício de contradição existente no Acórdão 102/2022-TCU-Plenário , de modo a corrigir sua fundamentação e passar a considerar como tempestivo o recurso de revisão apreciado, mantendo, entretanto, o seu não conhecimento, em razão da ausência dos demais requisitos de admissibilidade. 9.2. dar ciência deste Acórdão aos embargantes, ao Governo do Estado de Sergipe e demais interessados informando-os de que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.